Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-30.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0000008-30.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Manifeste-se o SINDIRETA querendo, no prazo de 10 (dez) dias, a respeito da nota técnica lançada pela d. Contadoria Judicial, no sentido de não ter sido emitida requisição de pagamento em relação a KEILA PARANHOS BARBOSA (ID 48904929). Feito isso, voltem os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 09 de agosto de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator